Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000562-70.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO CAVALCANTE RUFINO (APELANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (ADVOGADO), JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA (APELANTE), ARLINDO INACIO DA SILVA (VÍTIMA), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), AUGUSTINHO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000562-70.2018.8.11.0042

APELANTE: ALBERTO CAVALCANTE RUFINO, JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA

APELADO: MPEMT - BARRA DO GARÇAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – TORTURA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM JUÍZO – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO CONTRADITÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE APLICADA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – ANTECEDENTES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPLICA NA DIMINUIÇÃO DA PENA –
2.1)
AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM – CRIME PRATICADO ENQUANTO OS RÉUS ESTAVAM EM SERVIÇO – AGRAVANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciando dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime de tortura, previsto no artigo 1o, I, “a”, c/c § 4o, I e III, da Lei no 9.455/97, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos da vítima é meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia as palavras dos demais testemunhos colhidos nos autos.

2.
Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias do crime), tais devem ser mantidas em desfavor dos recorrentes,
2.1.
Não havendo duvidas que os policias militares incorreram na conduta criminosa enquanto estavam em serviço, tratando-se de fato não controvertido nos autos, deve ser mantida a agravante do art. 70, II, “l” do CPM.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000562-70.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO

JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor dos réus ALBERTO CAVALCANTE RUFINO e JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA, contra sentença editada pelo Juízo da 11a Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT (cód. 507739), que condenou os apelantes pela prática do crime de tortura (artigo 1o, I, “a”, c/c § 4o, I e III, da Lei no 9.455/97), ambos a pena privativa de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e (08 (oito) dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto.

Pretende nas razões recursais:
1)
A
absolvição de ambos os réus por ausência de provas da autoria delitiva
, alegando que
“...Restou evidenciado nos autos a fragilidade das declarações das supostas vítimas, que são a única fonte de prova da acusação.”
(pags. 420-PDF), devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”.
Ainda, sustenta que a sentença condenatória foi proferida exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observar a formalidade do art. 226 do CPP;
Alternativamente,
requer:
2)
A reforma da pena aplicada na sentença, para considerar a circunstância judicial dos antecedentes de ambos os Apelantes; e a exclusão da agravante prevista no art. 70, II, “L”, do Código Penal Militar na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 438/453-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 456/470-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020